Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE. PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. PARENTESCO. CIÊNCIA QUANTO À INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura inovação recursal a matéria tergiversada, mas que não consta em sua peça inaugural, representando óbice a alegação apenas em sede de apelo. Acolhida a preliminar para declarar a inovação recursal, resta prejudicada a análise quanto à ilegitimidade.
2. Cuida-se de ação de embargos de terceiro, na qual se busca desconstituir penhora que recaiu sobre veículo.
3. Conforme Enunciado no 375 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. As provas são conclusivas para a ocorrência de fraude à execução, em virtude de má-fé do apelante, seja por ter sido a alienação travada no meio familiar, em que as partes tinham ciência da ação de execução, seja porque a documentação não é capaz de demonstrar a real compra do bem pelos envolvidos.
5. Apelo parcialmente conhecido. Na parte conhecida, negou-se provimento.